Tribunal: TCU
Processo: 009.744/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16559/2021-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos, originariamente, de denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, envolvendo recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, em decorrência de ausência de pagamentos à empresa Libras Elohim Ltda., no período de abril a dezembro de 2020, pela prestação de serviços de intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), por força do Contrato 11/2018, celebrado com o Instituto Municipal Helena Antipoff. Considerando que, ao se manifestar nos autos, a Secretaria de Controle Externo da Educação, Cultura e Desporto - SecexEducação propôs o não conhecimento da denúncia (peça 40), ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/20143, haja vista a inexistência de indícios suficientes de que os recursos destinados aos pagamentos contratuais, objeto da denúncia em apreço, envolveriam recursos federais, bem como a ausência de interesse público imediato no trato da questão em análise; Considerando que, após tal manifestação, os denunciantes, ora recorrentes, formularam pedido de ingresso nos autos (peça 74), o qual foi indeferido, por meio do despacho proferido pelo relator do feito à época (peça 75), por não terem os requerentes indicado, de forma expressa e objetiva, o motivo pelo qual seriam legitimados a atuarem como interessados no feito, bem como por não se incluir entre as competências constitucionais do TCU a prolação de provimentos, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus eventuais direitos e interesses subjetivos juridicamente tutelados; Considerando que, relativamente à denúncia em tela, acolhendo a proposta apresentada pela SecexEducação, este Tribunal decidiu não conhecê-la, mediante o Acórdão 1547/2021-TCU-Plenário (peça 82), da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, irresignados com essa decisão, os denunciantes interpuseram pedido de reexame (peças 86/106), o qual não foi conhecido pelo Tribunal, mediante o Acórdão 11195/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 119), de minha relatoria, fundamentado no exame de admissibilidade da Secretaria de Recursos (peça 114), por ausência de legitimidade recursal dos recorrentes; Considerando que, contra esse último decisum, os denunciantes interpuseram agravo (peça 123), que ora se examina, defendendo, unicamente, em sucinta peça, que os recursos para o pagamento dos serviços objeto do Contrato 11/2018 seriam verba federal destinada à educação municipal do Rio de Janeiro, tema de interesse público e de importância para a população; Considerando que o recurso de agravo, disciplinado no art. 289 do Regimento Interno/TCU, é cabível contra despacho decisório do Presidente do Tribunal, de Presidente de Câmara ou do relator, desfavorável à parte, ou de medida cautelar adotada com fundamento no art. 276 do RI/TCU; Considerando que, no caso em análise, o não conhecimento do recurso ocorreu por meio de deliberação colegiada, com fundamento no art. 278, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, quanto ao direito de se utilizar a via recursal do agravo contra negativa de acolhimento do recurso, ante tais disposições regimentais, isso só é possível quando tal decisão ocorrer por meio de despacho do Relator, situação também prevista no mesmo artigo do normativo retro mencionado, de forma que o manejo de agravo nesta oportunidade é evidentemente descabido, sendo que a única via recursal adequada para questionamento da deliberação ora recorrida seriam os embargos de declaração; Considerando que também não é possível conhecer do pleito como embargos de declaração, haja vista que não foi apontada nenhuma omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida; Considerando, ainda, que, no presente caso, não há a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que os denunciantes já impetraram todas as modalidades de recursos cabíveis em sede de denúncia, tendo inclusive já manejado o recurso próprio para tal tipo de processo, qual seja, o pedido de reexame; Considerando, por fim, que, ao se limitarem a alegar, nesta oportunidade, sem apresentar elementos probatórios nesse sentido, que o objeto da denúncia envolveria verba federal e seria de interesse público, os denunciantes não lograram demonstrar, mais uma vez, razão legítima para intervir no processo, requisito esse necessário para serem admitidos nos autos como interessados e, com isso, exercerem as faculdades processuais que lhes são de direito, dentre as quais a interposição de recursos contra decisões desta Corte, não possuindo, destarte, legitimidade recursal, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; Considerando, dessa maneira, que o agravo em exame não deve ser conhecido por este Tribunal, por não atender aos requisitos específicos indicados no Regimento Interno/TCU, consubstanciados pela inadequação da peça recursal e pela ausência de legitimidade recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146, 282 e 289 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do agravo interposto contra o Acórdão 11195/2021-TCU-Segunda Câmara , ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 009.744/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrentes: Identidade preservada (art. 55 da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Município do Rio de Janeiro/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.